Tribunal: CARF
Processo: 10680.011772/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.011772/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.129 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
DANIEL ALMEIDA FERRARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
NFLD DEBCAD No 35.438.808-8, DE 30/11/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
O conhecimento do recurso está condicionado à satisfação do requisito de
admissibilidade da tempestividade, estando ausente este, por interposição
extemporânea, não se conhece o mérito recursal. Dicção dos arts. 5.o e 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972.
É assegurada ao Contribuinte a interposição de Recurso Voluntário no prazo de
30 (trinta) dias, contados da data da ciência da decisão recorrida. Intimação
feita pessoalmente.
Demonstrado nos autos que o recurso foi interposto após vencido o prazo
recursal, sem que tenha sido apresentado qualquer prova de ocorrência de
eventual fato impeditivo ao exercício do direito de recorrer, mantém-se a
exigência fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.011772/2007-01
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011772/2007-01

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
O caso, ora em revisão, refere-se a Recurso Voluntário, interposto pelo
Recorrente, devidamente qualificado nos autos, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância, consubstanciada na Decisão de no 11.401.4/01.251/2006 (e-fls. 45/47), da
Delegacia da Receita Previdenciária em Belo Horizonte que julgou o lançamento procedente em
parte, cujo acórdão restou assim ementado:

Do lançamento fiscal e Auto de infração
Trata-se de auto de notificação de lançamento originário de procedimento de
regularização de obra, iniciada pelo próprio Recorrente, com o objetivo de obtenção de Certidão
Negativa de Débitos em 29/04/2004. Apresentou o Recorrente requerimento solicitando a
decadência.
Foram solicitados documentos complementares ao Recorrente para comprovar a
conclusão da obra em período decadencial, no entanto, os documentos apresentados não foram
suficientes, o que culminou na emissão de Guia da Previdência Social, no valor de R$ 2.439,80,
com vencimento em 30/09/2004. Ocorre, no entanto, que tal montante não foi recolhido, embora
o Recorrente tenha sido cientificado, o que culminou na Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito para a cobrança de contribuição previdenciária correspondente à obra de construção civil
particular, relativa a competência de Abril de 2004.
Da Impugnação
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal; deu início e
delimitou os contornos da lide, foi apresentada pelo Recorrente em 23/12/2005 (e-fls. 26/27) em
que apenas apresentou documento complementar que não havia sido apresentado quando do
Requerimento para regularização de obra, qual seja: Certidão emitida pela Prefeitura do
Município de Ouro Preto, com informações a respeito do imóvel em que ocorreram as obras.
Da Decisão notificação e Recurso de ofício
Considerando que o documento apresentado pelo Recorrente era complementar
àqueles já apresentados anteriormente, os autos foram encaminhados ao Auditor Fiscal
notificante para análise do referido documento e retificação do débito, se for o caso (e-fls. 31).
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011772/2007-01

O Auditor Fiscal refez o cálculo, tendo retificado o valor do débito para R$
285,10 (e-fls. 40/43), motivo pelo qual a Delegacia Previdenciária em Belo Horizonte houve por
bem reconhecer que parte da obra havia sido realizada em período abrangido pela decadência
definida no art. 45, da Lei no. 8.212/91, tendo decidido pela procedência em parte do lançamento
(e-fls. 45/47).
Em razão da procedência em parte do lançamento, houve o recurso de ofício, nos
termos do art. 366 do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/99), que restou
improvido, mantendo-se a decisão anterior que manteve o lançamento em parte (e-fls. 51).
Do Recurso voluntário
Conforme se verifica dos autos, o Recorrente foi intimado pessoalmente da
decisão que julgou procedente em parte a NFLD no 35.438.808-8 em 20/03/2007 (e-fl. 55).
Em 18 de setembro de 2007 foi lavrado o termo de trânsito em julgado (e-fl. 58),
cujo teor o Recorrente foi cientificado em 27/09/2007 (e-fl. 60). No entanto, o Recorrente
contestou referido termo apresentando cópia do protocolo do recurso, conforme e-fl. 61.
Da análise do referido recurso, o Recorrente reitera suas alegações a respeito da
decadência total da obra.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O art. 33 do Decreto no 70.235/1972, assim como do art. 305 do Decreto no
3.048/99, são expressos no sentido de que o recurso voluntário deve ser interposto dentro do
prazo de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
Pois bem, conforme já esclarecido, o Recorrente foi intimado pessoalmente da
decisão que julgou procedente em parte a NFLD n° 35.438.808-8 para reduzir o valor lançado
para R$ 285,10 em 20/03/2007 (e-fl.55).
Embora tenha havido equívoco quanto ao lançamento do termo de trânsito em
julgado (e-fls 58/61), verifica-se que de fato o Recurso foi apresentado intempestivamente, fato
este que já havia sido confirmado às fls. 72.
Ora, tendo sido intimado pessoalmente da decisão-notificação em 20/03/2007
(terça-feira), o prazo de 30 dias teve início no dia seguinte, em 21/03/2007 (quarta-feira),
findando em 19/04/2007 (quinta-feira), não tendo havido feriado no termo final. Portanto, tendo
apresentado o Recurso em 23/04/2007 (e-fl. 63), tem-se que o recurso é intempestivo.
Portanto, sequer é possível conhecer do Recurso Voluntário interposto.
Conclusão sobre o Recurso Voluntário
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.129 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.011772/2007-01

Sendo assim, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não tendo
sido demonstrada a interposição dentro do prazo recursal, não conheço do recurso voluntário
interposto, mantendo-se integralmente a decisão de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital